Tribunal: TJBA
Processo: 0332723-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0332723-64.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros Advogado(s): RODRIGO SANTOS MENEZES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: CLEUZA DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s):OLIVIA PATERNOSTRO DE CASTRO CARNEIRO, CARINE SOUZA E SOUSA, GABRIEL CAMPOS DE SOUZA, RONIELSON COELHO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANO CORPORAL. SUSPENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora em liquidação extrajudicial, em face de acórdão que lhe foi desfavorável, sob alegação de omissão e contradição quanto à suspensão de juros e correção monetária, à extensão da responsabilidade securitária e à exclusão de cobertura para danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao deixar de aplicar a suspensão de juros e correção monetária nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de responsabilidade apenas subsidiária da seguradora; (iii) saber se foi omissa ou contraditória a decisão quanto à exclusão de cobertura para danos morais. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 18 da Lei nº 6.024/74 à fase de conhecimento, reservando a discussão sobre suspensão de encargos à fase de execução ou habilitação de crédito. 4. A responsabilidade solidária da seguradora foi corretamente reconhecida com base na Súmula 537 do STJ, tendo sido respeitado o limite contratual de R$ 50.000,00. 5. Quanto à cobertura securitária para danos morais, o julgado aplicou corretamente a Súmula 402 do STJ, reconhecendo que, nos casos de morte, o dano moral decorre do dano corporal, sendo a exclusão contratual ineficaz. 6. A embargante, ao reiterar argumentos já enfrentados, utiliza os embargos com finalidade de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão analisa de forma expressa os fundamentos legais e jurisprudenciais suscitados pela parte. 2. A suspensão de juros e correção monetária prevista na Lei nº 6.024/74 aplica-se à fase de execução ou habilitação de crédito, não à fase de conhecimento. 3. A responsabilidade solidária da seguradora é possível quando esta contesta a lide principal ou aceita a denunciação, nos termos da Súmula 537 do STJ. 4. A cobertura securitária para danos morais decorrentes de dano corporal não pode ser afastada por cláusula contratual genérica, conforme a Súmula 402 do STJ. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 6.024/74, art. 18, alíneas "d" e "f". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 537; STJ, Súmula 402; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 0332723-64.2012.8.05.0001, sendo Embargante a Nobre Seguradora do Brasil S/A – Em Liquidação Extrajudicial e Embargado Roberto Matos de Oliveira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator